Tribunal: CARF
Processo: 13609.720202/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720202/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.662 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
EDITH MAYRE FERREIRA AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720202/2012-16
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720202/2012-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/46):
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Sete Lagoas/MG, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 8.523,83, atualizado até 29/12/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual -
DAA - entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, no valor de R$ 25.915,08, de acordo com a Declaração de
Imposto de Renda na Fonte – DIRF – apresentada pela Prefeitura Municipal de
Contagem.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) interessado(a)
foi indeferida pela DRF/Sete Lagoas/MG, conforme o Resultado de fl. 10, a saber: A
contribuinte não comprovou ser portadora de moléstia grave no ano-calendário 2010.
Na SRL informa que somente em 2011 conseguiu isenção do IRPF. Nesse sentido, os
rendimentos obtidos em 2010 são tributáveis.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em resumo, são os seguintes:
· Em 27/08/2007 foi aposentada por invalidez conforme consta no Diário Oficial de
Contagem e somente em 2011 conseguiu isenção do IRRF, embasada na Lei
8.541/1992, art. 47. Por isso, a Prefeitura de Contagem expediu o comprovante de
rendimentos como isentos e como foi declarado por esta impugnante à Receita Federal.
· Infelizmente, a PMC informou para a União o rendimento como tributável, gerando
esse mal entendido.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 27/04/2015 (fls. 49/50), a contribuinte, em
25/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 52/58), trazendo aos autos o dossiê dos laudos
periciais e atestados médicos fornecidos pela Secretaria de Saúde do Município de
Contagem/MG, documentos estes que motivaram a concessão de sua aposentadoria por invalidez
em face da enfermidade (depressão profunda) que lhe acometera, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/124.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720202/2012-16

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos – Da isenção por moléstia grave – Do
não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 25.915,08, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que acometera a contribuinte,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, visando afastar a
omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls.
42/45):
No Comprovante Anual de Rendimentos – AC2010, fl. 14, fornecido pela Prefeitura
Municipal de Contagem, o valor de R$ 25.915,08, tido por omitido, foi informado no
Quadro 4 – Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, Item 03 – Pensão, proventos de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave e aposentadoria ou reforma por acidente
em serviço.
Na DIRF/2010 – Retificadora, enviada à RFB em 3/11/2014, fls. 37/38, o citado
rendimento foi informado, igualmente, como isento e não-tributável por moléstia
grave.
Ocorre, todavia, que a requerente não trouxe aos presentes autos documento capaz
de comprovar que ela já era portadora, ano AC2010, de alguma das doenças
elencadas no art. 39, XXXIII, do RIR/1999, senão vejamos.
À fl. 16, consta petição dirigida em 16/3/2009 à Prefeitura Municipal de Contagem
solicitando a isenção do IRRF dos rendimentos pagos por esse órgão.
À fl. 17, consta despacho da Gestora Pública – Unidade Gestora RPPS – Secretaria
Municipal de Recursos Humanos e Administração – Prefeitura Municipal de Contagem,
nos seguintes termos: Determine-se a correção dos proventos para cessar o desconto de
IR.
À fl. 18, consta página do Diário Oficial de Contagem, de 27/8/2007, contendo o
Ato de Aposentadoria no 595, concedendo aposentadoria por invalidez à servidora
Edith Mayre Ferreira Azevedo (ora impugnante).
Em nenhum desses documentos, todavia, foi mencionada a moléstia que a
peticionária seria portadora. Nesse contexto, cabem as considerações adiante.
(...)
Infiro do Resultado da SRL que a condição de o(a) requerente ser aposentado(a), no
período sob análise, foi reconhecida pela autoridade lançadora.
Já, a condição de o(a) impugnante ser portador(a) de alguma das doenças
elencadas no dispositivo legal anteriormente transcrito, a meu ver, não restou
comprovada. O indispensável laudo médico oficial não foi apresentado pelo(a)
requerente, nem quando de sua SRL (vide Resultado de fl. 10) e tampouco na fase
impugnatória.
(...).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720202/2012-16

O(a) notificado(a), portanto, reitere-se, não faz jus à isenção por ele(a) pretendida, haja
vista que deixou de apresentar a necessária documentação comprobatória, no caso,
o laudo médico oficial, em que pesem as informações prestadas pelo órgão
municipal em DIRF e no Informe Anual de Rendimentos.
(...).
Reforça o entendimento aqui manifestado a correspondência enviada pela Agência da
Previdência Social de Pedro Leopoldo, fl. 20, juntada pela própria interessada, na qual
consta o que segue:

Registre-se, por fim, apenas a título ilustrativo, que até o AC2013 o INSS informou em
DIRF os rendimentos pagos à impugnante como tributáveis. No AC2014 já não consta,
em DIRF, informação do INSS e, sim, do Fundo do Regime Geral da Previdência
Social, cujos rendimentos foram igualmente declarados como tributáveis.
Como se pode perceber, a DRJJFA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que a doença que acometera a Recorrente não está incluída no rol das moléstias
abrangidas pela isenção, ao teor da legislação de regência.
No que se refere a alegação de que a Recorrente não faz jus ao benefício fiscal,
vale transcrever a regulamentação contida no art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720202/2012-16

II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4.
Pois bem. Diante da razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que a
conclusão lançada na decisão recorrida deve ser mantida.
Isto porque não há como superar o fato de que o laudo médico trazido (fls. 65/66),
embora emitido pela Secretaria Municipal de Contagem e que motivou a aposentadoria por
invalidez da Recorrente (fls. 67 e 123), é expresso ao registrar que a enfermidade que acometera
a Recorrente trata-se de “Depressão Recorrente Grave CID F332 e HA I15.8”, doença não
relacionada dentre as previstas no texto legal.
Assim, do ponto de vista fiscal, a laudo médico pericial produzido não se mostra
suficiente para atestar cabalmente ser a Recorrente portadora de doença incapacitante elencada
no rol taxativo contido no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, normatizado pelo art. 5o, XII, da IN
SRF no 15/2001, o que o desqualifica como hábil e suficiente para motivar a isenção pleiteada.
Neste contexto, não restando comprovado o acometimento de moléstia grave
prevista na legislação de regência – que imprescinde de laudo pericial oficial devidamente
formalizado com indicação precisa da doença elencada no texto legal, sendo vedada a extensão
da isenção a outras hipóteses não previstas literalmente na lei, e levando-se em conta que a
norma isentiva deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do CTN – impõe-se
o não reconhecimento do direito à isenção no caso concreto, razão pela qual reconheço a
subsistência do crédito tributário lançado.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720202/2012-16

Fl. 134
DF CARF MF
Original